Tribunal: TJSP
Processo: 2102922-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA ELETRÔNICA DE IMÓVEIS NO SITE DA ARISP, PROMOVIDA PELO JUÍZO. DESCABIMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA APENAS QUANDO SE TRATE DE DILIGÊNCIA ORDENADA EX OFFICIO, OU QUANDO O INTERESSADO FOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Toca ao Poder Público aparelhar-se para promover pesquisas extrajudiciais tendentes

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA ELETRÔNICA DE IMÓVEIS NO SITE DA ARISP, PROMOVIDA PELO JUÍZO. DESCABIMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA APENAS QUANDO SE TRATE DE DILIGÊNCIA ORDENADA EX OFFICIO, OU QUANDO O INTERESSADO FOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Toca ao Poder Público aparelhar-se para promover pesquisas extrajudiciais tendentes à localização de bens daqueles que não pagam tributo, requerendo intervenção judicial apenas quando imprescindível. Pesquisa eletrônica de imóveis por intermédio da ARISP pode e deve ser feita diretamente pela parte exequente, não sob os auspícios do Judiciário.